Tribunal: STF
Processo: Rcl 39732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Galba Magalhães Velloso e outros contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Processo n. 5062761.23.2020.8.09.044, do Tribunal de Justiça de Goiás, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “DECISÃO. 
    Cuida-se de arguição de exceção de suspeição, com pedido de assistência judiciária gratuita, apresentada por Orfil Organizadora Formosense de Imóveis e outras em face da Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, relatora do Processo de n. 0441329.41.2015.8.09.0044. 
    Em despacho inserido no mov. 06, este Presidente oportunizou aos promoventes que comprovassem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas. 
    Em resposta, o promoventes apresentaram documentos na mov. 11. 
    Pois bem, a doutrina assinala que, para conceder os benefícios da assistência judiciária, deve-se entender como insuficiência de recursos não só as pessoas em estado de miserabilidade, mas aquelas que momentaneamente não possuem condições de arcar com as despesas e custas processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência. 
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pela parte postulante do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária a sua comprovação ao assim requerer. 
    No presente caso, pelos documentos apresentados, avalio que os promoventes não podem ser comparados aquelas pessoas que realmente necessitam das benesses da justiça gratuita, mormente pelo fato de que não há indícios no caderno processual de que o pagamento das custas afetaria a subsistência própria e de sua família. Além de que, não comprovaram que a pessoa jurídica encontra-se inativa. Não é outro o posicionamento reiteradamente explicitado por esta egrégia Corte de Justiça, in verbis: (…)
    Ao teor do exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária e, nos termos do artigo 99, § 7º, parte final, do Código de Processo Civil, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam ao recolhimento das custas relativas à exceção de suspeição, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se” (fls. 20-21, doc.25).
    2. Os reclamantes asseveram ter juntado “todos os documentos relativos ao INSS de Galba e Solange, bem como o IR de cada um deles, além de comprovantes médicos de que o primeiro sofre de doença oncológica e a segunda de grave doença ortopédica, acrescentando-se o recibo do Plano de Saúde Unimed, demonstrando que os Reclamantes vivem dos modestos rendimentos do Regime Geral da Previdência Social, consumidos em grande parte pelo tratamento e remédios, cabendo notar que o valor da Guia do TJGO para Exceção de Suspeição, de quase R$2.000,00, corresponde a um mês de tratamento de saúde” (fls. 2-3).
    Afirmam que “o Relator indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, a despeito de os Reclamantes terem oferecido todos os comprovantes para obtê-la e o Relator desenvolvido toda a fundamentação jurídica para concedê-la, o que não fez por notório desvio de finalidade, vulnerando o art. 5°, LXIX, in fine, da Constituição Federal e os princípios de moralidade e legalidade insculpidos no caput do art. 37 da Lei Maior” (fls. 5-6). 
    Pedem o “acolhimento da Reclamação reconhecendo a vulneração da Súmula Vinculante N. 10 do STF para determinar a incidência dos arts. 98 e 99 do CPC ao presente caso, com a concessão da assistência judiciária gratuita aos Reclamantes” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o benefício da justiça gratuita aos reclamantes, o Desembargador Relator do Processo n. 5062761.23.2020.8.09.044 teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, al. l , da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inc. I, al. f, da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. A Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Na espécie, após interpretar, conjuntamente, o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição da República, o art. 99 do Código de Processo Civil e o art. 4º da Lei n.1.060/195, o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de Goiás, no Processo n. 5062761.23.2020.8.09.044 concluiu que “pelos documentos apresentados, avalio que os promoventes não podem ser comparados aquelas pessoas que realmente necessitam das benesses da justiça gratuita, mormente pelo fato de que não há indícios no caderno processual de que o pagamento das custas afetaria a subsistência própria e de sua família. Além de que, não comprovaram que a pessoa jurídica encontra-se inativa” (fl. 21, doc. 2).
    Não se tem adequação do caso à situação cuidada na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois a interpretação conferida ao dispositivo alegadamente afastado e a sua aplicação ao caso considerando os elementos constantes dos autos e avaliados pela autoridade judicial, não pode ser equiparada à declaração de inconstitucionalidade, total ou parcial, da norma em questão. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ACÓRDÃO QUE SE LIMITA À INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL SEM DECLARÁ-LA INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 638.053-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2011).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE STF 10 E AO ART. 97, CF/88. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 814.519-AgR-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 30.5.2011). 
    8. A argumentação apresentada pelos reclamantes de que “o Relator indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, a despeito de os Reclamantes terem oferecido todos os comprovantes para obtê-la” (fls. 5-6) afasta-se do espaço de cognição possível de ser feita na reclamação e revela nítida pretensão recursal, que somente poderia ser deduzida no tribunal de origem. Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora